Tribunal: TJMT
Processo: 1027257-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1027257-05.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE:
DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO
PACIENTE:
BRUNA SARDE SUPELETO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – CONDIÇÃO DE MÃE DE CINCO FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – PREPONDERÂNCIA SOBRE A ACUSAÇÃO DE SER POSSIVELMENTE “GERENTE DE BIQUEIRA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.
1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
2. A primariedade, bons antecedentes, aliada à condição de mãe de cinco filhos menores de 12 anos de idade, que dependem exclusivamente do trabalho lícito da paciente ante o falecimento do genitor de três desses filhos, prepondera sobre a periculosidade delitiva, ante a acusação de exercer a função de “gerente de biqueira” da facção criminosa Comando Vermelho, autorizando, por ora, a concessão de livramento provisório condicionado a medidas cautelares diversas da prisão. Liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027257-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48 (PACIENTE), Juízo Criminal da Comarca de Diamantino (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – CONDIÇÃO DE MÃE DE CINCO FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – PREPONDERÂNCIA SOBRE A ACUSAÇÃO DE SER POSSIVELMENTE “GERENTE DE BIQUEIRA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. A primariedade, bons antecedentes, aliada à condição de mãe de cinco filhos menores de 12 anos de idade, que dependem exclusivamente do trabalho lícito da paciente ante o falecimento do genitor de três desses filhos, prepondera sobre a periculosidade delitiva, ante a acusação de exercer a função de “
gerente de biqueira
” da facção criminosa
Comando Vermelho
, autorizando, por ora, a concessão de livramento provisório condicionado a medidas cautelares diversas da prisão. Liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório constante do id. 71552989:

“
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Rodrigo Schwab Mattozo, em favor da paciente Bruna Sarde Supeleto, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz de Direito da Comarca de Diamantino, que deixou de analisar o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, por entender não ser caso de plantão.

Sustenta o Impetrante que, a paciente foi presa na data de 18/12/2020 em cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, pelo suposto cometimento do crime tipificado nos artigos 33 e 35 do Código Penal, consubstanciado em tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Assevera que, não existe motivos que justifiquem a segregação da paciente, bem como que não estão presentes os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva.

Aduz que ‘a r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi alicerçada na presunção de ser ela possuidora ou dona de uma ‘Boca de Fumo’, sem qualquer prova dessa assertiva. Pelo contrário, a fundamentação da decisão está calcada no simples fato de um nome que é igual ao seu (BRUNA), estar escrito numa agenda que foi aprendida na casa de uma pessoa que ela sequer conhece, vez que nega veementemente qualquer envolvimento com esse indivíduo que teria a referida agenda’.

Argumenta que, trata-se de ré primária, com residência fixa, trabalho lícito comprovado (manicure) e mãe de cinco filhos todos menores de 12 anos, sendo que quatro deles não possuem mais pai, uma vez que falecera em março passado.

Afirma ainda que a filha menor, de dois anos, ainda está em fase de amamentação e não fica com outro familiar, o que torna sua presença imprescindível.

Alega excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, já que está presa por 13 dias, bem como para a conclusão do inquérito policial.

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar
[...]”.

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 71547967 a 71547976.

A distribuição foi realizada em sede de plantão judiciário de fim de ano, e o eminente plantonista
deferiu
a liminar em 30/12/2020 [id. 71552989].

No expediente regular, o
writ
foi distribuído à relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro.

Entretanto, considerando que o termo de análise de prevenção apontou feito capaz de ensejar prevenção deste Magistrado [id. 71860482], o
writ
foi redistribuído na forma da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 71877955].

A certidão constante do id. 72860483 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

As informações foram prestadas em 15/01/2021 [id. 72532499]

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha [id. 72080491], opinou pela
ratificação da liminar, e a concessão definitiva da ordem
,
verbis
:

“
Habeas Corpus: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, com a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico nos termos do Art. 318-A do CPP. – Liminar deferida – Verifica-se que o decreto constritivo cautelar é carente de fundamentação idônea, posto que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, vez que não restou evidenciada, pelo menos por ora, a materialidade e autoria dos crimes imputados a paciente Bruna. – In casu, como bem demonstrando no presente mandamus a paciente é ré primária, não possuindo antecedentes criminais (Id n°. 71547973-Pág. 01), têm residência fixa (Id n°. 71547968-Pág. 01), trabalha de forma regular como manicure (Id n°. 71547970-Pág. 01 e Id n°. 71547972-Pág. 01), bem como não fora encontrado nada de ilícito na busca e apreensão realizada em sua residência, o que indica que não praticou os crimes lhe são imputados, bem como que não se furtara à futura aplicação da lei penal. – Ademais, no caso in voga a paciente ostenta situação diferente dos demais presos na operação em comento, pois possui 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos de idade (Id n°. 71547969-Pág. 02/06), os quais dependem todos diretamente dos seus cuidados, possuindo assim o direito de aguardar a instrução processual em liberdade, nos moldes do art. 318-A do CPP. – Nesse contexto, não se justifica a manutenção da constrição cautelar, porquanto o decreto está desprovido de fundamentos válidos a demonstrar os requisitos ensejadores da prisão cautelar, ínsitos no artigo 312 de nossa Lei de Ritos, afigurando-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas nos termos dos arts. 318-A e 319 do CPP, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. – Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta a paciente Bruna de Sarde Supeleto, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-a acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas
” [id. 72970969, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão concessiva do direito ambulatorial da paciente foi assim subscrita,
verbis
:

“
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura ou da conversão em prisão domiciliar, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.

Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.

Na hipótese, não verifico a presença dos pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, eis que se trata de medida excepcional.

Tem-se dos autos que nada de ilícito foi encontrado seja com a paciente ou em sua residência, quando do cumprimento do mandado de prisão.

A única prova acostada ao feito é uma folha com uma lista de nomes que possivelmente seriam integrantes da organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região, incluindo o nome da paciente ‘Bruna’.

Não restando evidenciada, pelo menos por ora, a materialidade e autoria dos crimes imputados a paciente.

Soma-se a isso, o fato de a paciente não possuir antecedentes criminais, possuir residência fixa e cinco filhos menores, sendo que quatro deles não possui mais seu genitor e um deles ainda depende da mãe para amamentação, conforme documentos acostados ao feito, ostentando condições diferente dos demais integrantes da suposta organização criminosa.

Fatores estes que impõem a concessão da liminar para aguardar que a tramitação do processo em liberdade.

Oportuno esclarecer que, o Art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, preconiza que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.

De mesmo modo, em recente decisão, proferida posteriormente ao decreto prisional, nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus no 188.820/DF, o Relator Ministro Edson Fachin determinou aos Juízes Singulares e Tribunais, quando emissores da ordem de prisão cautelar, que concedam a prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação, a presos que não incorrerem na prática de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Este, aparentemente, é o caso dos autos.

Igualmente, ressalto que a prisão preventiva não pode – e não deve – ser utilizada pelo Poder Público como forma de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática de delito, uma vez que prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da liberdade e não culpabilidade.

Dessa forma, não se pode presumir que a paciente, em liberdade, prejudicará o andamento do processo criminal, incorrerá em nova prática do ato ou colocará em risco a ordem pública, sem que haja fato concreto nesse sentido.

Feitas estas considerações, verifica-se a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, concedo o pedido liminar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, determinando à paciente: a) O comparecimento em juízo, no prazo e condições fixadas pelo Juiz; b) não se ausentar da Comarca por prazo superior a sete dias; c) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo; d) não frequentar bares, congêneres ou qualquer lugar que possa existir indício de comércio de substância entorpecente; e) recolher-se em sua residência no período noturno e nos finais de semana; f) o monitoramento eletrônico, até ulterior deliberação da autoridade indigitada como coatora
” [id. 71552989, pp. 2-4].

Noutra senda, consta da inclusa documentação encartada aos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, da conduta definida como crime nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, sob os seguintes fundamentos:

“
Representa a autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró’, DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso’, LEANDRO DA SILVA MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, NATANEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ‘Paulo’, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo ‘Fofão’, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’, BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’, LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’ e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’, qualificados nos autos em epígrafe, em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, apurados no bojo do inquérito policial no 230/2020.

Pleiteia, também, pela realização de busca e apreensão nas residências dos representados, imóveis situados na cidade de Diamantino.

Narra que, no dia 20.09.2020, a guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas pelo bairro Jd. Alvorada, na Av. Santos, deparou com Emerson José da Silva vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, saindo de sua casa e ao visualizar os policiais retornou em atitude suspeita fugindo da abordagem para os fundos da casa. Ainda, porque dizem os policiais, que tem recebido várias denúncias sobre essa casa ser local de venda de entorpecente (constante ao B.O no 2020/224721).

Relata, outrossim que, em seguida, os policiais foram atrás do suspeito e não o alcançaram, fazendo busca na residência, encontrando apetrechos para embalar droga, uma porção de bicabornato que geralmente é usado para ser acrescentado na droga e uma porção de pasta base de cocaína, além de duas listas de contabilidade do tráfico com nomes dos representados, supostos comparsas de venda de entorpecentes.

Descreve também que seriam faccionados, que são integrantes do Comando Vermelho.

Aduz também que se faz necessário busca e apreensão nas residências dos representados, vez que seria possível a localização de armas utilizadas nos crimes e drogas ilícitas.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva dos representados, bem como pelo deferimento da busca e apreensão.

Desse modo, fora concedido vista ao Ministério Público e Autoridade Policial para demonstração de vínculo associativo entre os representados (Id. 42585249).

A Autoridade Policial apresentou informações acostadas ao Id. 42993534.

O Ministério Público apresentou manifestou, pugnando pelos deferimentos dos pedidos. É relatório. Decido.

I-DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A priori, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei n. 12.403/11 alterou os artigos 312 e 313 do CPP, passando a exigir os seguintes requisitos para admissão da prisão preventiva:

(...)

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência no. 2020. 224721, relatórios de investigações policiais no. 162/2020 e 144/2020, termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.

Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, diante das investigações elaboradas pela Autoridade Policial, acostadas aos autos.

Consta no B.O de ocorrência no. 2020.224721, fato ocorrido em 20/09/2020, o seguinte: ‘(...) A GU em Rondas pelo Bairro Jardim Alvorada na Avenida Santos, onde deparou com Emerson em atitude suspeita saindo de sua residência, que ao avistam a equipe retornou correndo para os fundos da casa, que a equipe foi atrás do mesmo que logrou êxito na abordagem, onde as equipes tem recebido várias informações daquele local que utilizado para venda de entorpecente e foi feito a revista no interior de sua residência e foi encontrado os materiais mencionado, que se encontrava na residência a conduzida Fernanda que é namorada do suspeito que corréu é a mesma informou que o Emerson mora junto, que os matérias encontrado são do mesmo. Diante da situação a mesma foi conduzida para DELPOL para providencias cabíveis. OBS: Sem uso de algema e sem lesão corporal (...)’.

Consta também no termo de exibição e apreensão que na ocasião restaram apreendidos 01 (uma) porção de bicarbonato; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (pedra); 02 (duas) listas de nomes com anotações; 02 (dois) relógios de marca Condor; 01 (um) Rg nome Emerson Jose da Silva; 01 (um) rolo de papel filme.

É dos autos, notadamente no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex, Vitinho, Paulo, Fofão, Gustavo, Maikon, Junior, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone Fofão, Gustavo, Mek, Junior, Vitinho e Leo’.

Desta feita, o relatório de investigação no. 162/2020, subscrito pelos Investigadores de Polícia, Joel Muniz de Aguiar, Ana Aparecida Chaves da Silva, Gilson Ferreira de Arruda e Luiz Fernando Ferreira de Almeida, expõe de forma pormenorizada a estrutura do grupo criminoso que comercializa drogas, o método de atuação com a distribuição de funções e informa a identificação das alcunhas grafadas nas listas apreendidas.

Apurou-se que os representados e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani ou Torre’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró ou Voz’ e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso ou Voz’, seriam líderes denominados a ‘VOZ’ ou ‘TORRE’, com atuação simultânea e comando divido por bairros.

Os representados LEANDRO SILVA DE MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, exerceriam função no ‘CONSELHO DE SENTENÇA’.

Já os representados NATANAEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ‘Paulo’, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo ‘Fofão’, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’, desempenhariam a função de ‘CAMISA’, que seriam pessoas são responsáveis pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas.

Por fim,
os representados BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’
,
VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’, e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’ e LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’,
seriam gerentes das ‘BIQUEIRAS’, local onde comercializam substâncias entorpecentes
. Contundentes são as explicações da promotora de justiça, GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA, que assim aduz, por ocasião do parecer de id 43782967:

‘Acerca da estabilidade do grupo, nota-se que os boletins de ocorrência, inquéritos policiais e ações penais anteriores fornecem contundentes indícios de que os representados atuam em conjunto desde o ano de 2016 na prática de delitos gravíssimos, como tortura, homicídios, lesões corporais graves, tráfico de drogas e roubos. Vejamos: 1) os representados EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA são investigados pelo inquérito policial no 207/2020 (PJe 1001824-81.2020.811.0005), por serem executores do crime de tortura que vitimou Samuel da Silva Araújo Filho, ocorrido nesta cidade de Diamantino/MT. Inclusive, ressalta-se que foram decretadas suas prisões, por ocasião dos mencionados fatos. 2) em data anterior, Samuel da Silva Araújo Filho também fora vítima de atos de tortura, perpetrados por DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA. É o que ressai do depoimento prestado nos autos da ação penal no 133213, em trâmite nesta comarca (depoimento em vídeo acostado aos Ids 41408401, 41408437 e 41409258, dos autos Pje no 1001599-61.2020.8.11.0005). Segundo a vítima, esse ‘salve ‘, consistente em golpes de chicote, feitura de tatuagem nos braços com dizeres ‘Lordy Nany’ e ‘Lorde Ezequiel’, bem como queimadura com água quente, decorreu da sua pretensão de deixar o grupo criminoso, em suas palavras, ‘rasgar a blusa’; 3) consta também depoimento de SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO perante o Ministério Público, informando que
no dia 20/03/2019 integrantes do Comando Vermelho, dentre eles os representados DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso ou Voz’ e LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’, o conduziram até o matagal situado no bairro Pé Branco, onde passaram a agredi-lo, ressaltando que a ação criminosa foi gravada por três mulheres,
dentre elas a representada BRUNA
. Ressaltou que na ocasião, o representado LUIZ MAGALHÃES empunhou arma de fogo, calibre 38 para lhe matar, todavia a ação foi cessada porque policiais compareceram no local (vide cópia do procedimento extrajudicial anexo, no 000834-022/2020); Excelência, é certo que a associação criminosa integrada pelos representantes vem praticando crimes horrendos nas cidades de Diamantino, incluindo torturas extremamente cruéis, apelidadas de ‘salves!’ Outrossim, importa mencionar que ficou evidente a periculosidade dos representados e envolvimento com facção criminosa, posto que nas anotações da caderneta apreendida na residência de ALEX FAGNER também havia citação de dois ‘PADRINHOS’ (Jermano e Bordogue), que, conforme esclarece o relatório de investigação no 174/2020, anexo, trata-se de termologia utilizada pelos criminosos para se referir aqueles que ‘batizam’ os novos integrantes que se filiam a facção.’ (Grifos nossos)

Desse modo, é possível verificar que há indícios de materialidade delitiva e autoria da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, diante dos relatórios e demais documentos acostados aos autos.

(...)

Desta feita, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Além disso, é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ), a seguir julgado nesse sentido:

(...)

Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados, conforme apontado pelo Ministério Público e Autoridade Policial, a saber:

1) DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA responde as ações penais, no 2672-22.2019.811.0005, pelo crime de tráfico de drogas, em trâmite nesta comarca e no 745- 92.2004.811.0022, delito de receptação, em trâmite na comarca de Pedra Petra/MT; 2) EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA responde a ação penal no 363- 28.2019.811.0005, pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, condenado por este juízo, porém o feito aguarda julgamento de recurso interposto pela Defesa; 3) MATEUS DOS SANTOS DE MORAES responde ação penal no 549- 51.2019.811.0005 e foi denunciado pelo crime de homicídio tentado nos autos no 3894- 25.2019.811.0005, ambos em trâmite nesta comarca; 4) GUSTAVO ALVES DOS SANTOS responde a ação penal no 3789- 82.2018.811.0005, pelo crime de tráfico de drogas, condenado por este juízo, porém o feito aguarda julgamento de recurso interposto pela Defesa; 5) ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA ostenta executivo de pena no 3000- 88.2015.811.0005), condenação pelo crime de homicídio qualificado, em trâmite nesta comarca de Diamantino; 6) BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA ostenta executivo de pena no 1433- 51.2017.811.0005, condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em trâmite nesta comarca, além de responder diversas ações penais no 277-93.2015.811.0006, crime de latrocínio; no 4137-05.2015.811.0006, crime de roubo, no 6435-28.2019.811.0006, todos na comarca de Cáceres; no 1033- 08.2015.811.0005, crime de receptação, nesta cidade de Diamantino; 7) CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA possui executivo de pena no 1715- 60.2015.811.0005; 8) EMERSON JOSÉ DA SILVA ostenta executivo de pena (no 48- 34.2018.811.0005), e também é processado por diversas ações penais, a saber: 915- 32.2015.811.0005, crime de receptação, no 2498-52.2015.811.0005, crime de furto qualificado, no 396-23.2016.811.0005, delito de roubo majorado, no 2723- 38.2016.811.0005, crime de tráfico de drogas, no 0000983-74.2018.8.11.0005, crime de roubo majorado, todas nesta comarca de Diamantino; 9) JADSON PEDRO DA SILVA responde a duas ações penais pelo crime de homicídio tentado, quais sejam: no 0003264-66.2019.8.11.0005 e no 946-81.2017.811.0005, em trâmite nesta comarca; 10) LEANDRO SILVA DE MORAES ostenta executivo de pena no 9362- 98.2018.811.0006 e responde ação penal no 1004867-23.2020.8.11.0006, crime de roubo majorado, ambos na comarca de Cáceres; 11) LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO ostenta executivo de pena, no 4010-02.2017.811.0005, condenação pelo crime de roubo majorado; 12) NATANAEL APARECIDO DE FARIAS responde as ações penais no 2575- 62.2019.811.0024, pelo crime de tráfico de drogas, na comarca de Chapada dos Guimarães, no 2270-38.2019.811.0005, crime de roubo majorado, nesta comarca de Diamantino, além de ser investigado pelos inquéritos policiais no 2592- 58.2019.811.0005 e 2601-20.2019.811.0005; 13) PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS ostenta executivo de pena no 5088-32.2008.811.0042, na comarca de Cuiabá. Além disso, foi recentemente preso, em 05/06/2020, pelo crime de tráfico de drogas, consoante se vê no auto de prisão em flagrante no 1000837-45.2020.8.11.0005; 14) VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA possui executivo de pena no 2678- 97.2017.811.0005, por ocasião de condenações pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, posse de arma de fogo e tráfico de drogas; 15) VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA responde ação penal no 5066- 96.2019.811.0006, bem como é investigado pelo inquérito policial no 1391- 91.2020.811.0006, ambos na comarca de Cáceres.

Portanto, o requisito da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, com perigo concreto de reincidência e diante da periculosidade dos agentes.

(...)

No que concerne a periculosidade dos agentes, a Autoridade Policial também relatou o seguinte: ‘os representados demonstram bem o seu caráter criminoso, vindo a fundamentar a garantia da ordem pública, uma porque eles tem envolvimento em outros crimes, tais como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, homicídios, e outra porque, por eles serem pessoas de caráter violento, colocam em risco as testemunhas e vítimas que deram os seus relatos, que ao nosso sentir é fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar. Demonstrando que seus estados de liberdade certamente gerará perigo’.

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró’, DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso’, LEANDRO DA SILVA MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’, CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, NATANEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ‘Paulo’, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo ‘Fofão’, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo “Neguinho”, BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’, LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’ e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’, qualificados nos autos
” (id. 71403951)

A propósito da negativa de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência da paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

De outro lado, nada obstante os relatórios policiais e a manifestação do Ministério Público tenha detectado que a função da paciente no grupo criminoso, seria a de “Gerente de Biqueira”,
excepcionalmente
, no caso espelhado, esclarecida a maternidade de que se reveste a paciente,
mãe de cinco filhos menores de 12 anos de idade
[certidões de nascimento no id. 71547969, p. 2, 3, 4, 5], sendo a principal
provedora
de sua residência tendo em vista o comprovado falecimento do pai de três de seus filhos [certidão de óbito, id. 71547969], e declarações comprovando que é
indispensável ao sustento dos menores em razão da profissão de manicure por ela desempenhada
, conforme relato de clientes/familiares, comprovando que a acusada exerce atividade lícita no município de Diamantino/MT, mantenho a liminar deferida por entender que por ora, a importância de dar um mínimo de conforto aos filhos prepondera sobre a possível colocação da paciente no cárcere provisório.

Consoante se extrai do incluso parecer da Cúpula Ministerial, “
a paciente é ré primária, não possuindo antecedentes criminais (Id n°. 71547973-Pág. 01), têm residência fixa (Id n°. 71547968-Pág. 01), trabalha de forma regular como manicure (Id n°. 71547970-Pág. 01 e Id n°. 71547972-Pág. 01), bem como não fora encontrado nada de ilícito na busca e apreensão realizada em sua residência
” [id. 72970969, p. 8], e o fato de ser mãe de cinco filhos menores de 12 anos de idade – todos dependentes do esforço de seu trabalho
evidencia um traço distintivo dos demais coacusados
.

Ante o exposto, com o parecer,
ratifico a liminar a concedo a ordem mandamental
aviada em prol de
Bruna Sarde Supeleto
, qualificada, em definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021